Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008391-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - CPF: 910.464.671-15 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), RENATO SIGARINI - CPF: 701.467.801-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - CPF: 910.464.671-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PENA TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO REGIME EM
HABEAS CORPUS
QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE – PROCESSO QUE AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus é admitido mesmo quando houver previsão legal de recurso específico, desde que o objeto do pedido constitua matéria de direito, que não demande análise aprofundada dos elementos probatórios. (...) (EDcl no HC 183.347/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 19/04/2011) ”.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

In casu,
verifica-se que o Juízo da Execução está aguardando o
cumprimento de diligências essenciais para a verificação do benefício.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Renato Sigarini
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o presente
writ
trata-se de processo executivo de pena em que o paciente cumpre pena em regime fechado, desde 05 de maio de 2021, em virtude da prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo majorado, chegando a pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Alega que conforme consta no sistema SEEU, o beneficiário já cumpriu 12 (doze) anos da pena imposta, ou seja, 46% (quarenta e seis por cento), restando um total de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses (54%).

Aduz que a progressão de regime do paciente está prevista desde 14 de março de 2019, contudo, a autoridade judiciária até a presente nada, não deferiu o benefício do paciente, tampouco designou data para a audiência admonitória, apesar de inúmeros pedidos realizados por este impetrante.

Salienta que a defesa do paciente em 18 de maio de 2020, requereu a progressão de regime, sendo que a autoridade judiciária postergou a análise do pedido, e determinou a instauração de insanidade mental do beneficiário.

Declara que o exame de insanidade mental não foi realizado até a presente data, demonstrando assim o descaso com a determinação judicial, e com a saúde do paciente, ante o grande lapso de tempo, o agendamento de inúmeros pedidos e a ausência de decisão.

Sustenta que já se passaram 09 (nove) meses que o Juízo da Execução determinou a realização do exame, contudo, sequer o paciente foi examinado, ou beneficiado com a progressão de regime, mesmo este último já tendo sido atingido.

Relata que em 17 de março de 2021, foi realizado novo pedido de progressão de regime, porém os autos encontram-se concluso a mais de 01 (mês), sem a devida análise do pedido, mesmo contando com o parecer Ministerial, acarretando assim um excesso injustificado de prazo, pois o paciente alcançou a progressão de regime a mais de 02 (dois) anos.

Esclarece que o beneficiário alcançou o requisito objetivo para progressão de regime em 13 de julho de 2019. Com relação ao requisito subjetivo, cumpre informar que o paciente possui bom comportamento na unidade prisional, inexistindo notícias de que tenha cometido falta grave ou novo delito, e que exista algum PAD em seu desfavor.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, ante o excesso injustificado de prazo para elaboração do laudo e conclusão do incidente processual, e caso não seja este o entendimento, que seja concedida a progressão de regime, pois o beneficiário preenche os requisitos objetivo e subjetivo, designando a audiência admonitória, a fim de que o mesmo cumpra sua reprimenda mesmo fora do cárcere, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 87270481/87271952).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 88251457). Informações juntadas (Id. 89687461).

A liminar foi indeferida (Id. 90257494), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo conhecimento em parte, e nessa extensão pela denegação da ordem (Id. 91337450), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus: Execução penal – Busca-se a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, em virtude da ocorrência de excesso de prazo para análise do pedido de progressão regimental e conclusão do incidente processual de insanidade mental, ou, alternativamente, a concessão da progressão de regime, diante dos preenchimentos dos requisitos exigidos para tanto - Liminar indeferida – “Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo (...), a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (STJ - HC 649.499/SP) - A despeito do apontado elastério, o propalado constrangimento ilegal por excesso de prazo não está configurado, pois a autoridade coatora tem diligentemente impulsionado o feito, a fim de unificar as penas impostas ao paciente e colher elementos que propiciem a análise correta dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, incluindo a juntada o laudo de exame de insanidade mental, para então proferir decisão acerca da progressão regimental - Acerca da progressão regimental propriamente dita, por certo que, “Se há necessidade de exame aprofundado de acervo probatório atinente ao cumprimento de requisito subjetivo para progressão de regime, incabível é a impetração de habeas corpus” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.444385-7/000), tal como na hipótese, haja vista que, como explicitado alhures, encontra-se pendente unificação de penas, para verificação do requisito objetivo, e a juntada o laudo de exame de insanidade mental, para escorreita averiguação do preenchimento do pressuposto subjetivo - Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, nessa extensão, pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria intensa valoração do acervo fático probatório dos autos, bem como versam sobre matéria de recurso próprio.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, AO ARGUMENTO DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – MATÉRIAS QUE REPERCUTEM SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – REGIME FECHADO INADEQUADO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 269 DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DETERMINAÇÃO PARA COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL AQUI DETERMINADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As matérias relativas ao direito de recorrer em liberdade e à ausência de fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso repercutem sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual podem ser apreciadas em sede de habeas corpus.

O Enunciado 269 do STJ orienta a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). (N.U 1015241-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (g.n) ”

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Com efeito, rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria.

VOTO.

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Renato Sigarini
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Passo a análise das teses ventiladas.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Referente ao excesso de prazo, é de
conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

A autoridade judiciária em suas informações asseverou:

“(...)
sobreveio informação que a perícia fora designada para o dia 22/10/2020, todavia, ao que se extrai dos autos, a mesma restou redesignada por duas vezes e, até a presente data, não aportou ao feito o respectivo laudo.

A defesa, por sua vez, em 17/03/2021, apresentou pedido de concessão do benefício da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma desfavorável à pretensão defensiva, tendo em vista que o preenchimento do requisito subjetivo se mostra precário, mormente em decorrência da ausência de laudo de insanidade penal. Ao final, o órgão do Parquet trouxe a lume notícia relativa à existência de nova condenação proferida em nome do apenado.

Ao ser o feito encaminhado concluso, sobreveio a seguinte decisão:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando RENATO SIGARINI pugna pela concessão da progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma desfavorável à pretensão defensiva, tendo em vista que o preenchimento do requisito subjetivo se mostra precário, mormente em decorrência da ausência de laudo de insanidade penal. Ao final, o órgão do Parquet trouxe a lume notícia relativa à existência de nova condenação proferida em nome do apenado.

Pois bem. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 14/03/2019, preenchendo com isso o critério objetivo.

Por outro lado, a informação ministerial apresentada à mov. 96.1 revela a existência de nova condenação em nome do apenado.

Soma-se a isso o fato que este Juízo determinou a abertura de incidente de insanidade mental, sendo, para tanto, determinada a submissão do apenado a exame de insanidade mental, cujo laudo, até a presente data, não aportou ao feito.

Logo, tais informações fragilizam o preenchimento dos requisitos legais, necessitando, pois, da juntada da referida guia para fins de unificação e fixação de nova data para progressão de regime, além da juntada do laudo de insanidade mental, para fins de eventual regularização processual.

Assim, com o fito de aferir o adimplemento, ou não, dos requisitos legais, DETERMINO a IMEDIATA requisição da GEP no 21165-43.2013.8.11.0042; com o aporte, ATUALIZE-SE o cálculo de pena e reitere-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos; por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o douto magistrado postergou a análise do pedido de progressão de regime, em virtude da, em tese, existência de nova condenação em nome do beneficiário, bem como pela ausência do laudo de insanidade mental.

Com efeito, o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não está, a princípio, configurado, pois
entendo que o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências essenciais para a verificação do mérito do beneficiário para a concessão da evolução de regime prisional, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em desídia judiciária para a prestação jurisdicional.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, e julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Renato Sigarini
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021